Tribunal: CARF
Processo: 16327.721311/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721311/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.957 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
SPINELLI SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo
órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da
constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo
sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está sendo ou foi
discutida na esfera judicial.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E
ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA
FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES.
O fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros
contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de apuração
atingidos pela decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual
seja: na apuração de lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela
decadência. Essa possibilidade delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os
ajustes decorrentes desse procedimento não podem implicar em alterações nos
resultados tributáveis daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em
relação a situações jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário
Nacional estabelece que a contagem do prazo decadencial para constituição das
obrigações tributárias, porventura delas inerentes, somente se inicia após 5
anos, contados do período seguinte ao que o lançamento do correspondente
crédito tributário poderia ter sido efetuado (art. 173 do CTN).
JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
SÚMULA CARF N.05.
Incabível a exigência de juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário
tempestiva e integralmente depositado em juízo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721311/2012-13
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para exonerar a
exigência dos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 395/408, contra Acórdão da DRJ, fls.
376/385, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa apresentada contra Lançamento
de Ofício de IRPJ e de CSLL, conforme lavrado em Autos de Infração (fls. 41/52) e cuja
descrição dos fatos consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 53/58), que integra o auto de
infração.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido, fls. 376/385:
Dados gerais
Este acórdão tem por objeto julgar a impugnação apresentada contra o lançamento de
ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, consubstanciados nos autos de infração de fls. 41/52. A descrição dos
fatos está complementada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 53/58, que é parte
integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos, incluindo a multa
de ofício e os juros de mora, está indicado no quadro de fl. 02, que reproduzo a seguir:

O procedimento fiscal que repercutiu no lançamento de ofício sob análise teve origem
no processo de representação no 16327.001876/2008-96, formalizado para controle dos
débitos de IRPJ e da CSLL do período 10/2007 (ver relatório fiscal, fl. 55), assim
declarados pela contribuinte em DCTF (ver extrato do sistema DCTF da RFB):
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Os débitos foram declarados com suspensão de exigibilidade em razão do Mandado de
Segurança no 2008.61.00.001166-6, que circunscreve a tributação do ganho obtido
na operação societária de desmutualização da BM&F. Senão, vejamos a transcrição
de excerto da certidão de objeto e pé de fl. 22:
(...) objetivando as Impetrantes a obtenção de provimento jurisdicional que a) suspenda
a exigibilidade da cobrança de IRPJ e CSLL incidente sobre a substituição dos títulos
patrimoniais da BM&F por ações da BM&F S/A; b) assegure, provisoriamente, o
direito de recolherem ao IRPJ e a CSLL apenas quando ocorrer a alienação das ações,
considerando-se na apuração do ganho de capital respectivo o valor atualizado dos
respectivos títulos patrimoniais. (...)
Relativamente à matéria, tem-se o que segue, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 53/58:
• A contribuinte detinha 3 títulos patrimoniais da Bolsa de Mercadorias & Futuros –
BM&F, os quais eram necessários à operação das corretoras nessa bolsa de valores.
• Com a desmutualização da BM&F em 09/2007, houve a devolução do patrimônio da
entidade isenta aos associados, incidindo IRPJ e CSLL, nos termos do art.17 da Lei no
9.532/97, sobre o ganho de capital correspondente à diferença entre o custo de
aquisição dos títulos e o valor contábil devolvido aos antigos associados. Na
desmutualização, a contribuinte recebeu 9.869.625 ações da nova empresa constituída, a
BM&F S/A, no montante de R$ 9.869.625,00 em 20/09/2007.
• Conforme a Certidão de Objeto e Pé no 2026749 (fl. 21), a contribuinte impetrou
o MS no 2008.61.00.001166-6, com pedido de liminar, para não recolher o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre a substituição dos títulos patrimoniais da BM&F por ações
da BM&F S/A.
• Houve decisão deferindo parcialmente a liminar. Na sequência, todavia, a liminar foi
cassada e o pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Interposto recurso
de apelação, recebido no efeito devolutivo, os autos foram remetidos ao Tribunal
Regional Federal da 3a Região, onde aguarda julgamento. Às fls. 19/26, a contribuinte
informa que efetuou o depósito judicial da quantia controversa.
• A autoridade fazendária promoveu o lançamento de ofício do crédito tributário
inerente ao ganho obtido na desmutualização da BM&F. Tendo em vista a
existência de depósito judicial correspondente aos valores devidos a título de IRPJ
e CSLL, o crédito tributário foi constituído com suspensão de exigibilidade nos
termos do art.151, II, do CTN.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

• Os autos de infração (fls. 41/52) foram fundamentados nos seguintes dispositivos
legais:

Cumpre registrar que a autoridade fazendária promoveu, no curso do mesmo
procedimento fiscal, a análise dos valores declarados em 08/2007 em DCTF pela
contribuinte SPINELLI S/A em decorrência do processo de desmutualização da
Bovespa, que fora objeto do mandado de segurança 2008.61.00.001164-2. Essa análise
também repercutiu na formalização de lançamento de ofício, porém em processo
administrativo autônomo, de no 16327.721344/2012-55. O litígio estabelecido junto ao
processo no 16327.721344/2012-55 já foi apreciado na primeira instância administrativa
(acórdão 16-57.609/2014, de 07/05/2014) e encontra-se atualmente no CARF, para
apreciação do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Da impugnação
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 61/84, acompanhada dos
documentos de fls. 120/367, alegando, em apertada síntese:
Da não incidência de IRPJ e de CSLL na substituição dos títulos da BM&F por ações
da BM&F S/A
A impugnante, uma corretora de valores mobiliários, exercia suas atividades na BM&F,
detendo, para tanto, títulos patrimoniais dessa associação, os quais estavam sujeitos a
atualizações periódicas de seu valor com base na variação do patrimônio líquido da
bolsa de valores.
Essa atualização não era tributada, conforme Portaria MF no 785/77. Assim, aplica-se ao
caso o art. 389 do RIR/99, que regula o tratamento fiscal dos investimentos avaliados
pelo método da equivalência patrimonial.
Com a desmutualização da BM&F, houve a substituição dos títulos patrimoniais por
ações da BM&F S/A.
Em decorrência da atualização dos títulos, "o valor nominal das ações da BM&F
recebidas pela Impugnante seria equivalente ao valor dos títulos patrimoniais
atualizados, ou seja, pelo valor contábil dos títulos detidos pela Impugnante antes do
processo de desmutualização".
Assim, não houve ganho de capital na desmutualização, devendo ser cancelada a
autuação.
Da decadência do direito de o Fisco desconsiderar o custo de aquisição declarado em
2006
Deve ser reconhecido como custo de aquisição dos títulos patrimoniais a atualização
declarada na DIPJ do ano-calendário 2006, pois o Fisco poderia ter glosado tal
atualização desde então e não o fez. Assim, decaiu o direito de o Fisco questionar a
validade dos valores declarados em 2006, nos termos dos artigos 150 e 173 do CTN.
Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Todos os argumentos expostos se aplicam à CSLL.
Dos juros de mora
Conforme consignado no auto de infração e nos termos constantes do processo, existe
depósito judicial nos autos do MS no 2008.61.00.001166-6, suspendendo a exigibilidade
dos débitos, nos termos do art.151 do CTN; do art.9o, §4o, da Lei no 6.830/80; da Lei no
9.703/98 e da Súmula no 5 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf.
Assim, devem ser reduzidos os juros de mora, para incidirem apenas até a data dos
depósitos judiciais – 28/02/2008.
Da submissão parcial da questão à apreciação judicial
À exceção das alegações sobre juros de mora e decadência, a questão está sob
apreciação no MS no 2008.61.00.001166-6, com depósito da quantia controvertida.
Do pedido
Requer o cancelamento da autuação e, subsidiariamente, a incidência de juros apenas
até 28/02/2008, e que seja considerado como custo de aquisição dos títulos o valor
declarado na DIPJ do ano-calendário 2006.
Não obstante, o Acórdão recorrido, fls. 376/385, julgou improcedente a
impugnação administrativa, quanto à decadência do direito de o Fisco desconsiderar o custo de
aquisição declarado em 2006 e à discussão sobre a incidência dos juros de mora (Súmula 5
CARF), e declarar a renúncia da via administrativa quanto à matéria submetida à apreciação
judicial, nos termos da orientação dada no Parecer Normativo Cosit no 7/2014 e como se pode
observar na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
JUDICIAL
E
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou após a
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO. JUROS DE MORA. VALIDADE.
Os valores depositados judicialmente resguardam a contribuinte contra a incidência de
juros moratórios sobre os valores discutidos na lide, a partir da data em que efetivado o
depósito. Não há irregularidade, contudo, na indicação do valor correspondente aos
juros de mora no auto de infração.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos, impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls. 395/408, repisando
os argumentos já expostos na Impugnação Administrativa, reforçando o reconhecimento da: a)
decadência do direito do Fisco em desconsiderar o custo de aquisição registrado nos lançamentos
contábeis da data do fato gerador ou o declarado em 2006 e da; b) não incidência dos juros de
mora após o depósito integral dos supostos créditos.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Por fim, requer seja reconhecido “como custo de aquisição dos títulos
patrimoniais aquele declarado nos registros contábeis da data do fato gerador ou, no mínimo, o
declarado na DIPJ de 2006/2007; e “a limitação da incidência dos juros de mora até 28/02/2008,
quando realizados os depósitos judiciais do valor integral dos supostos créditos tributários em
discussão, extirpando do valor lançado o excesso, calculado até 07/11/2012”.
Após, foram juntados aos autos Informação Fiscal sobre o andamento do processo
judicial (MS no 2008.61.00.001166-6), às fls. 413/415.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo.
Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a discussão
principal de mérito levantada pelo mesmo não deve ser conhecida por esta turma, em razão da
existência de processo judicial tratando da mesma matéria, implicando a existência de
concomitância, nos termos da Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Ainda, reforce-se que a discussão sobre o custo de aquisição também é objeto
do Mandado de Segurança, de sorte que vislumbro a concomitância em relação à discussão
sobre o custo de aquisição. Portanto, nessa parte, não deve ser conhecido o Recurso.
Já no que diz respeito à alegação de decadência do direito do Fisco de
desconsiderar o custo de aquisição declarado em 2006, observe-se que o Mandado de
Segurança abarca apenas o ano de 2001 e, no presente caso, o ano de 2006:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Assim, no que tange a essa discussão, entendo que deve ser conhecida apenas a
matéria relativa à alegação da decadência do direito do Fisco de desconsiderar o custo de
aquisição declarado em 2006.
Por outro lado, entendo que a fundamentação produzida pela DRJ no Acórdão n.
16-57.609 - 10a Turma da DRJ/SPO, no processo n. 16327.721344/2012-55, não merece
reparos, aplicando-se também a este caso concreto:
Relativamente aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constatação de
antecipação de pagamento efetuado pelo sujeito passivo determina a contagem do prazo
decadencial de acordo com a regra prevista no art. 150, §4o do mencionado diploma
legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De outro lado, nas hipóteses de ausência de pagamento antecipado ou quando o ato
infracional é praticado com dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial é contado de
acordo com os ditames do art. 173, I do CTN:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após
5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No caso, os lançamentos tributários dizem respeito a fatos geradores do IRPJ e da CSLL
do período de apuração 31/12/2007, tendo a impugnante tomado ciência das autuações
em 28/11/2012, momento em que ainda não havia ocorrido a decadência, em qualquer
das modalidades de contagem previstas no CTN.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Ainda que a conclusão da fiscalização de que houve cometimento de infração fiscal no
ano-calendário 2007 tenha sido apurada a partir dos elementos da escrituração contábil e
fiscal da contribuinte de anos anteriores, os efeitos sobre os resultados da pessoa
jurídica contestados pela fiscalização são aqueles ocorridos com a desmutualização da
Bovespa, para o IRPJ e a CSLL apurados em 31/12/2007. Tais fatos geradores, à época
do lançamento, ainda não haviam sido atingidos pela decadência.
Nessa hipótese, mesmo conhecendo a alegação relativa à decadência do direito do
Fisco de desconsiderar o custo de aquisição declarado em 2006, entendo que ainda assim não
seria o caso de dar provimento, considerando que a Receita Federal poderia analisar período
abrangido pela decadência, em minha leitura, quando os efeitos jurídicos não estão decadentes.
Esse raciocínio se extrai da própria inteligência da Súmula CARF n. 116, in verbis:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No mesmo sentido, já se pronunciou este Tribunal sobre a possibilidade de análise
de período abrangido pela decadência sobre fatos, operações, registros e elementos patrimoniais
com repercussão futura:
Numero do processo: 10880.915562/2006-49
Data da sessão: Thu Oct 20 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Wed May 22 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002 AUDITORIA
FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS,
OPERAÇÕES,
REGISTROS
E
ELEMENTOS
PATRIMONIAIS
COM
REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. O
fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros contábeis
e fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de apuração atingidos pela
decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração
de lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela decadência. Essa
possibilidade delimita-se pelos seus próprios fins, pois, os ajustes decorrentes desse
procedimento não podem implicar em alterações nos resultados tributáveis
daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em relação a situações
jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário Nacional estabelece
que a contagem do prazo decadencial para constituição das obrigações tributárias,
porventura delas inerentes, somente se inicia após 5 anos, contados do período
seguinte ao que o lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido
efetuado
(art.
173
do
CTN).
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DE CRÉDITO DECLARADO.
VERDADE MATERIAL. A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e
idônea, com vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a
negação de reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Preliminar Rejeitada. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1402-000.769
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de decadência do direito do fisco
revisar a formação e aproveitamento dos saldos negativos de recolhimento do IRPJ;
vencido o Conselheiro Carlos Pelá (relator) que entende que esse prazo é de 5 anos
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

contados da entrega da DIPJ. No mérito, por unanimidade de votos, reconhecer o direito
creditório ao valor remanescente de R$ 43.738,27 (original) e homologar as
compensações até o valor reconhecido. (assinado digitalmente) Albertina Silva dos
Santos Lima - Presidente (assinado digitalmente) Carlos Pelá – Relator (assinado
digitalmente) Antônio José Praga de Souza – Redator Designado Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Antônio José Praga de Souza, Carlos Pelá,
Frederico Augusto Gomes de Alencar, Moisés Giacomelli Nunes da Silva e Albertina
Silva Santos de Lima. Ausente momentaneamente, o Conselheiro Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira.
Matéria: CSL- que não versem sobre exigência de cred. trib. (ex.:restituição.)
Nome do relator: CARLOS PELA
Superada a discussão sobre decadência do direito do Fisco de desconsiderar o
custo de aquisição declarado em 2006, resta, portanto, tão somente a discussão em relação à
possibilidade de cobrança de juros de mora, caso realizado o depósito integral.
Contudo, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão
no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-
05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de
09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de
11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005
Note-se, ainda, que todo o exposto se confirma pela Informação Fiscal no
0.425/2021- DIRAT/DEINF SPO (fls. 413 e seguintes):
9. Após a realização da transformação em pagamento definitivo da totalidade dos
valores depositados nas contas CEF 0265.635.256683-7 e 0265.635.256684-5, os
créditos tributários de IRPJ e CSLL, controlados no processo 16327.721311/2012-13,
serão considerados extintos.
Assim, entendo que foi confirmado o depósito integral e, portanto, devem ser
cancelados os juros cobrados após sua realização, em 28/02/2008.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dou-
lhe parcial provimento para exonerar a exigência dos juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721311/2012-13

Fl. 425
DF CARF MF
Original